Tribunal: TJMT
Processo: 1048212-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048212-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILUCE PIRES DE LIMA - CPF: 384.355.511-72 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1048212-78.2025.8.11.0001.

origem: Juizado especial dA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: MARILUCE PIRES DE LIMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL No 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DE 1/3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais ou indenização por suposto trabalho extraordinário, fundado na alegada inobservância, pelo município, do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, previsto na Lei Federal no 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento, pelo Município de Cuiabá, do percentual mínimo de 1/3 da jornada do professor destinado às atividades extraclasse, previsto na Lei Federal no 11.738/2008, gera, por si só, direito ao pagamento de diferenças salariais ou de horas extraordinárias, independentemente da comprovação de labor além da carga horária contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal no 11.738/2008 estabelece que, no máximo, 2/3 da jornada do professor pode ser destinada às atividades de interação com educandos, reservando-se, no mínimo, 1/3 para atividades extraclasse, norma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167.

A hora-atividade constitui parcela integrante da jornada regular de trabalho do professor, destinada a atividades pedagógicas extraclasse, não se caracterizando como verba autônoma nem como adicional remuneratório.

O descumprimento da proporção legal entre atividades em sala de aula e atividades extraclasse não implica, por si só, a imposição de jornada superior à contratada, mas apenas distribuição inadequada do tempo dentro da mesma carga horária.

O direito ao recebimento de horas extras ou diferenças salariais pressupõe a efetiva comprovação de labor além da jornada contratada, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A adequação promovida posteriormente pelo Município, por meio do Decreto no 9.567/2023, ao percentual mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade, não configura reconhecimento de dívida pretérita nem gera automaticamente direito a pagamento retroativo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a atividade extraclasse não se confunde com hora extra, sendo indevido o pagamento de valores adicionais na ausência de prova de extrapolação da carga horária contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples inobservância, pela Administração Pública, do percentual mínimo de 1/3 da jornada do professor destinado às atividades extraclasse, previsto na Lei no 11.738/2008, não gera, por si só, direito ao pagamento de diferenças salariais ou horas extras.

O pagamento de horas extraordinárias a professor da rede pública exige a comprovação de labor além da carga horária contratada.

A posterior adequação administrativa da jornada ao percentual legal não implica reconhecimento automático de obrigação de pagamento retroativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 33; Decreto Municipal no 9.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.07.2021; TJMT,
N.U 1001392-20.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025; TJMT, N.U 1022117-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 337329893), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que mera inobservância da proporção legal entre regência de classe e hora-atividade não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a comprovação de labor além da jornada contratada.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o município reconheceu a irregularidade ao editar o Decreto no 9.567/2023, adequando o percentual de hora-atividade.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao descaracterizar a demanda como pedido de horas extras, quando na verdade busca diferenças salariais pela composição inadequada da jornada de trabalho.

Invoca a supremacia da Lei Federal no 11.738/2008 e a constitucionalidade reafirmada pelo STF na ADI 4167.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 337330353), o reclamado argumenta que a recorrente não comprovou ter trabalhado além da carga horária contratada, sendo esse o requisito essencial para o pagamento de horas extras.

Defende que a hora-atividade integra a jornada regular do professor e que a adequação promovida pelo Decreto no 9.567/2023 não implica reconhecimento de dívida pretérita.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o descumprimento, pelo Município de Cuiabá, do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse previsto na Lei Federal no 11.738/2008 gera, por si só, direito ao pagamento de diferenças salariais ou indenização por trabalho extraordinário.

De início, é incontroverso que o art. 33 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 estabelecia o percentual de 20% da jornada semanal para hora-atividade, em desacordo com o art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o limite máximo de 2/3 da jornada para atividades de interação com educandos, reservando, portanto, no mínimo 1/3 (33,3%) para atividades extraclasse.

Também é fato que o município de Cuiabá, por meio do Decreto no 9.567/2023, adequou a carga horária de hora-atividade dos professores da rede municipal ao percentual de 1/3 previsto na legislação federal.

A constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, inclusive quanto à fixação do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, conforme ementa:

"
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. (...) 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
" (ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011).

Contudo, a questão que se coloca é se o descumprimento desse percentual mínimo, por si só, gera direito ao pagamento de diferenças salariais a título de
trabalho extraordinário
.

Nesse contexto, necessário esclarecer a natureza jurídica da hora-atividade. Trata-se de uma fração da jornada de trabalho do professor destinada a atividades extraclasse, como planejamento de aulas, correção de provas e participação em reuniões pedagógicas. Não constitui, portanto, um adicional salarial ou verba autônoma, mas, sim, uma composição da própria jornada de trabalho.

Analisando a jurisprudência sobre o tema, verifica-se que os tribunais têm firmado entendimento no sentido de que a atividade extraclasse (hora-atividade) não se confunde com hora extra, sendo que o direito ao recebimento de horas extraordinárias somente se configura quando comprovada a prestação de serviços além da jornada contratada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – (...) DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil"
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021).

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, observa-se que a recorrente não comprovou ter trabalhado além da carga horária para a qual foi contratada. O que ocorreu foi uma distribuição inadequada dessa carga horária, com percentual inferior ao legalmente previsto para atividades extraclasse.

A hora-atividade integra a jornada normal de trabalho do professor, não constituindo trabalho extraordinário. Trata-se de tempo reservado dentro da própria jornada para atividades de planejamento, avaliação e formação, essenciais ao exercício da docência.

Quando o município destinou apenas 20% da jornada para hora-atividade, em vez dos 33,3% previstos na lei federal, não impôs à professora uma jornada superior à contratada, mas apenas distribuiu inadequadamente o tempo dentro dessa mesma jornada.

Para que houvesse direito ao pagamento de horas extras ou diferenças salariais a esse título,
seria necessário comprovar que a recorrente efetivamente trabalhou além da jornada contratada
, ônus do qual
não
se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que o Decreto Municipal no 9.567/2023 corrigiu a situação, adequando o percentual de hora-atividade ao mínimo legal de 1/3 da jornada, o que demonstra o reconhecimento pelo município da necessidade de observância da Lei Federal no 11.738/2008. Contudo,
essa adequação não implica,
automaticamente
, o direito a pagamentos retroativos a título de trabalho extraordinário
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras fundado na suposta inobservância da jornada estabelecida pela Lei Federal no 11.738/2008.

Sustenta a parte recorrente que o ente público deixou de reservar 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, o que acarretaria o dever de pagamento adicional a título de horas extras. Alega ainda omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e produção de outras provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extras em razão do não cumprimento, pelo ente público, do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse previsto na Lei no 11.738/2008; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova e a reabertura da instrução para produção de novas provas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade extraclasse está incluída na carga horária regular do docente, não se confundindo com horas extraordinárias, conforme previsão expressa do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008.

O pagamento de horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da jornada contratada, independentemente da distribuição interna entre atividades em sala de aula e extraclasse.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a extrapolação da carga horária legalmente prevista.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento da proporção entre regência e atividades extraclasse, por si só, não gera direito ao pagamento de horas extras, ausente prova de labor além da jornada contratada.

O pedido de inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução para produção de provas foi corretamente indeferido, pois não cabe inovação probatória na fase recursal, especialmente em juizado especial cível, cujo rito privilegia a celeridade e a oralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei no 11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras.

O recebimento de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação de labor além da carga horária contratada.

É incabível a reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, § 3o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024.

(N.U 1001392-20.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
ATIVIDADE EXTRACLASSE. PROPORÇÃO ENTRE REGÊNCIA E HORA-ATIVIDADE. LEI No 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA
. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias, sob fundamento de que a autora não comprovou labor além da carga horária contratada.

A recorrente sustenta que o município descumpriu a Lei no 11.738/2008 ao reservar apenas 20% da jornada semanal para atividades extraclasse, quando o mínimo legal seria de 33,3%, fazendo jus ao recebimento de indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento, pelo município, do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse previsto na Lei no 11.738/2008 gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras ou diferenças salariais; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova e a reabertura da instrução para produção de novas provas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.738/2008, art. 2o, §4o, reserva o mínimo de 1/3 da jornada de trabalho dos docentes da educação básica às atividades extraclasse, sendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 4167.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo verba autônoma ou adicional salarial, razão pela qual não se confunde com hora extraordinária.

O pagamento de horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da carga horária contratada, e não pela mera inadequada distribuição da jornada entre atividades em sala e extraclasse.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo demonstração nos autos de efetiva extrapolação da jornada contratada.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais é firme no sentido de que o descumprimento do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse não gera automaticamente direito ao pagamento de horas extras.

O pedido de inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução em sede recursal é incabível, em razão das limitações do rito dos Juizados Especiais, que privilegia a celeridade e a oralidade, inexistindo hipótese excepcional nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei no 11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras.

O recebimento de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação de labor além da carga horária contratada.

É incabível a reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal nos Juizados Especiais, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, §3o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024.

(N.U 1022117-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a simplicidade e a busca pela solução mais justa e eficaz para o caso concreto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026